Tribunal: STF
Processo: HC 187045
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O impetrante, por meio da petição nº 51976/2020, formulou pedido de desistência do writ nos seguintes termos:
    “WANDERSON PEREIRA DA COSTA ALVES, paciente do habeas corpus acima epigrafado, por seu advogado Marques Elex Silva Carvalho, respeitosamente comparece perante esta egrégia turma julgadora para expor o que adiante se vê: 
    O paciente foi posto em liberdade nesta data, 03 de julho de 2020, conforme se pode ver nos autos nº 0007686-85.2019.8.27.2706, chave: 496150023819, alvará de soltura encartado no evento 80. 
    Desta forma o habeas corpus perdeu completamente sua razão de ser. Assim, desiste da impetração, requerendo seu arquivamento com as cautelas de praxe.“
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente